Tribunal: TJBA
Processo: 8056783-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056783-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ZARA SILVA PERAZZO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
EMANOEL NASARENO MENEZES COSTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DAS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61 DO STF E DO TEMA 1234. ACÓRDÃO QUE ANALISOU DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, A ADEQUAÇÃO DO FÁRMACO AO QUADRO CLÍNICO E A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE,
PRIVILEGIANDO O BEM JURÍDICO TUTELADO – SAÚDE E VIDA DO CIDADÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
IRRESIGNAÇÃO DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE
NESSA VIA RECURSAL
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferira tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento DEFERASIROX® 125 mg, prescrito para tratamento de neurodegeneração (informação sigiloso), em uso off label, diante da gravidade da doença, ausência de tratamento alternativo eficaz e hipossuficiência econômica da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à observância das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF; (ii) à aplicação das teses fixadas nos Temas 1.234 e 6 do STF; (iii) à análise da medicina baseada em evidências; e (iv) ao controle de legalidade do ato administrativo de não incorporação do medicamento pela CONITEC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via própria para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todas as questões essenciais, incluindo a gravidade da enfermidade, a ausência de alternativas terapêuticas eficazes, a hipossuficiência da paciente e a validade do fornecimento do medicamento registrado na ANVISA, ainda que prescrito off label.

A eventual discordância da parte embargante com a conclusão adotada não configura omissão nem enseja a modificação da decisão por meio de embargos declaratórios.

O prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais exige a demonstração de vício decisório, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo restringir-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Considera-se inexistente a omissão quando o acórdão aprecia expressamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que a conclusão adotada seja contrária à pretensão da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, d; CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º, V e VI; CPC, art. 927, III, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018; STJ, EDcl no AgInt no CC n. 178.253/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 30.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em
Agravo de Instrumento nº 8056783-21.2024.8.05.0000, tendo como
Embargante

Estado da Bahia
e embargada
ZARA SILVA PERAZZO DE ARAUJO
.

Acordam,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

REJEITAR os embargos,
mantendo o acórdão desafiado, pelos seus próprios fundamentos, tudo
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

RELATOR

04